Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009757-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL SIQUERA CUNHA - CPF: 064.838.771-29 (PACIENTE), JUIZO 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS RAFAEL SIQUERA CUNHA
IMPETRANTE: CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO -
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal se não estiverem presentes no caso concreto os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme previsto no art.
312
do Código de Processo Penal, devendo ser restabelecido o
status libertatis
do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009757-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS RAFAEL SIQUERA CUNHA
IMPETRANTE: CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Cicero Roberto Da Silva Gomes em benefício de
CARLOS RAFAEL SIQUEIRA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Aduz que a versão narrada pelos policiais militares no boletim de ocorrência diverge daquela apresentada pela vítima na delegacia de polícia, o que enfraquece os indícios de materialidade.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 166763236.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 169039172.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, conforme ID. 169902662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS RAFAEL SIQUERA CUNHA
IMPETRANTE: CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, sendo na sequência denunciado pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 217-A do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)No dia 26 de abril de 2023, por volta das 16h10min, em via pública, localizada em Zona Rural, Nova Olímpia/MT, o denunciado CARLOS RAFAEL SIQUEIRA CUNHA, alcunha “CABELO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos, contra a vítima Manuela Coelho da Silva – 12 anos de idade na data dos fatos, de acordo com Boletim de Ocorrência n° 2023.114864.

Segundo apurou-se, o denunciado CARLOS RAFAEL entrou em contato com a vítima Manuela (12 anos de idade) via aplicativos WathsApp e Instagram, e com esta marcou encontro amoroso, levando a para local ermo, interior de um canavial, zona rural da cidade.

Ato contínuo, aproveitando-se de permanecer sozinho com a vítima, o denunciado CARLOS, no interior do veículo, reclinou o banco e praticou atos libidinosos diversos com a vítima.

Em certa ocasião, o denunciado foi surpreendido em flagrante delito pela guarnição policial, que realizava rondas rotineiras no local, este na tentativa de ludibriar a GUPM orientou a vítima a mentir sua idade e negar os atos praticados.

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossas Excelências CARLOS RAFAEL SIQUEIRA CUNHA, alcunha “CABELO”, como incurso na sanção do art. 217-A do Código Penal (...)”.

A vítima perante à Autoridade Policial, declarou:

“(...)QUE perguntado de onde conhece o suspeito disse que da CAIXA ECONOMICA, um dia que la esteve, inclusive a irmã mais velha Ana Cristina (19 anos) disse aquele dia no BANCO, QUE aquele cara ali (referindo ao suspeito) eu o conheço; QUE perguntado o que ANA CRISTINA, disse do suspeito, apenas que o conhecia, mais nada; QUE por curiosidade um determinado dia começou a seguir o suspeito no instagram; QUE no instagram o suspeito é @cabelodograu; QUE perguntado quanto tempo conhece o suspeito, disse que faz aproximadamente 01(um) mês; QUE durante esse período (01 mês) nas folgas (semanais) o suspeito sempre ficava a convidar para sair; QUE de tanto convidar, acabou aceitando o convite e encontrou ontem e foi dar volta de carro; QUE o suspeito foi até as proximidades da NEW BAG; QUE logo que chegaram no local mal chegaram a GUPM, ja encostou e determinou que descesse o suspeito e logo desceu ela(vítima); QUE perguntado o que aconteceu entre ela(vitima) e suspeito, disse
que apenas um abraço
, esse abraço o suspeito perguntou se poderia dar lhe abraço, foi consentido; QUE nesse momento o abraço o suspeito baixou sim o banco do carro, mas ela(vítima) permaneceu no banco do carona, quando recebeu esse abraço; QUE perguntado se sabe dizer se o suspeito é casado, disse que antes não sabia; QUE perguntado se o suspeito, perguntou-lhe a idade, disse que não; QUE perguntado se ja aconteceu outras vezes, disse que nunca; QUE perguntado se conheceu beijo, disse que não, se aconteceu sexo, disse que não; Nada mais disse (...)”.

Ao impor a custódia cautelar do paciente, o juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pontou a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à gravidade dos fatos e por ostentar registro criminal,
in verbis:

“(...)

“Vistos etc.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

(...)

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 217-A do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço, posto que possui suficientemente os indícios de autoria e materialidade posto que o indiciado marcou previamente encontro amoroso com a vítima de 12 anos de idade a levando para local ermo, dentro de um canavial, sendo surpreendido pela guarnição com o banco reclinado praticando atos libidinosos, momento em que orientou a vítima a mentir sua idade e a negar os atos praticados.

Desta forma o conjunto permite aferir que o suspeito sabia da menoridade da vítima e sua intenção inequívoca em praticar atos libidinoso se conclui pela dinâmica dos fatos em analise sumária (perfunctória) do caso. Ainda sendo importante destacar a reiteração delitiva do acusado, sendo investigado nos inquéritos policiais de no 1004430-05.2022.8.11.0008 (roubo qualificado e receptação) e 1004377-24.2022.8.11.0008 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

7. Impende destacar que as testemunhas PM Daniel Almeida Brito (id. 116268773) e PM Rafael Nunes Soares da Costa (id. 116268775) informam que em rondas pelas áreas rurais foi avista um veículo parado dentro de um talhão de cana e ao se aproximarem foi possível avistar o banco do motorista deitado e duas pessoas praticando atos libidinosos; no momento da abordagem e da entrevista foi constatado que vítima é menor de 14 anos, além de ter confirmado para os policiais que foi até o local para ter relações com o indiciado, além de que este deu ordem para que mentisse a sua idade. Senão, vejamos:

Depoimento da testemunha PM Rafael Nunes Soares da Costa: (...) QUE DURANTE PATRULHAMENTO EM ÁREA DE CANAVIAL (ZONA RURAL), FOI VISUALIZADO POR ESTA GU PM UM VEÍCULO GOL PRETO DE PLACA KWV 3465 PARADO DENTRO DE UM TALHÃO DE CANA, AO SE APROXIIMAR DO VEÍCULO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O BANCO DO MOTORISTA DEITADO E DUAS PESSOAS EM ATOS LIBIDINOSOS, QUE FOI FEITO A DEVIDA ABORDAGEM E APÓS A ENTREVISTA POLICIAL, FOI CONSTATADO QUE A PESSOA DO SEXO FEMININO SE TRATAVA DE UMA MENOR DE 14 ANOS, QUE CONFIRMOU QUE FOI ATÉ O LOCAL PARA TER RELAÇÃO COM O SUSPEITO, E QUE O SUSPEITO LHE DEU ORDEM PARA QUE ELA MENTISSE A IDADE PARA A GUARNIÇÃO (...)”.

8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, despacho proferido pela autoridade policial pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

(...)

10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

(...)

13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)

15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo Ministério Público de representação pela conversão da prisão preventiva, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado CARLOS RAFAEL SIQUEIRA CUNHA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo assistir razão à impetração.

Isso porque o contexto fático-probatório não denota a presença de
periculum libertatis
exigido para a imposição de segregação do paciente nesta etapa.

Além do mais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral,
a denúncia foi
genérica
, não indicando qual a conduta praticada que se amolda a figura típica mencionada (art. 217-A, CP).

De fato, observe-se que, em nenhum momento, a denúncia imputa ao acusado/paciente qualquer conduta, de forma que impede a defesa adequada do réu.

Por outro lado, a vítima em sua declaração mencionou que houve apenas abraço.

De qualquer modo, ainda não houve pronunciamento do Magistrado singular em relação ao recebimento/rejeição da denúncia, sendo inviável o pronunciamento desta Corte sobre tal questão, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, tenho que a prisão do paciente neste momento processual se afigura como medida temerária além de mostrar-se desproporcional.

Assim, sendo a prisão medida de exceção no ordenamento jurídico pátrio e a liberdade a regra, afigurando-se inadmissível a manutenção da medida constritiva se não se verificar, no caso concreto, a existência dos requisitos previsto no art. 312, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, concedo a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
CARLOS RAFAEL SIQUEIRA CUNHA
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023